Tribunal: TJDFT
Processo: 0740431-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740431-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONIQUE COSTA RODRIGUES RECORRIDO: HENRIQUE COSTA RODRIGUES DECISÃO 1- Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à requerente. Anote-se. 2- Mantenho o sigilo do documento de Id. 47038051. 3- Venham os autos conclusos para minutar voto. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital